Tribunal: TJES
Processo: 5000632-13.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-13.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DAS FAZENDAS PÚBLICAS – CONDENAÇÃO DESCABIDA – RECURSOS PROVIDOS.

1.
É firme o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

2.
E, de fato, não verifico, nestes autos, resistência por parte das Fazendas demandadas, sendo que as duas peças apresentadas, embora denominadas “contestação”, reconhecem o direito autoral, sendo, então, indevida a condenação ao pagamento de honorários. Precedentes.

3.
Recursos providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da

ação civil com pedido de obrigação de fazer
ajuizada por
JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA
, julgou procedente o pedido de internação compulsória, bem como condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora.

O
Estado do Espírito Santo
, em seu apelo, alega que não houve resistência ao pleito autoral, sendo descabida sua condenação ao pagamento da verba honorária.

O
Município de Piúma
, por seu turno, também sustenta que não houve resistência de sua parte acerca do pleito autoral, sendo indevida sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000632-13.2024.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE
PIÚMA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da

ação civil com pedido de obrigação de fazer
ajuizada por
JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA
, julgou procedente o pedido de internação compulsória, bem como condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora.

O
Estado do Espírito Santo
, em seu apelo, alega que não houve resistência ao pleito autoral, sendo descabida sua condenação ao pagamento da verba honorária.

O
Município de Piúma
, por seu turno, também sustenta que não houve resistência de sua parte acerca do pleito autoral, sendo indevida sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Sem contrarrazões.

Como visto, a única pretensão recursal deduzida pelos entes apelantes é no sentido de ser descabida a condenação ao pagamento da verba honorária, notadamente ante a ausência de resistência ao pedido autoral.

E sobre o tema, é firme o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

E, de fato, não verifico, nestes autos, resistência por parte das Fazendas demandadas, sendo que as duas peças apresentadas, embora denominadas “contestação”, reconhecem o direito autoral.

Em casos tais, assim entende este Sodalício:

I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente. III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000844-04.2022.8.08.0030, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Internação compulsória)

(...) 1 -
O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.
2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 -
Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência.
4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, Data: 22/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0022583-31.2016.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos para, nos termos da presente fundamentação, afastar a condenação ao pagamento da verba honorária em favor da parte requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões